Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA. RELATIVA. PRORROGAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A exceção de préexecutividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória.
2. Nos termos do artigo 50 do Código de Processo civil, a ação em que o menor for executado deve ser processada no foro de seu representante legal. Todavia, por se tratar de competência relativa, deve ser arguida em embargos à execução, sob pena de prorrogação da competência territorial.
3. A citação do menor, na pessoa de sua representante legal é válida, e, quando exarada por Oficial de Justiça, possui fé pública, ainda que não aposta a assinatura do citando.
4. Transcorrido in albis o prazo para a interposição de embargos à execução, não é cabível a apreciação da matéria de defesa em sede de exceção de préexecutividade, por estar acobertada pela preclusão temporal.
5. A inexigibilidade do título executado, sob o fundamento de pagamento ou de excesso de execução, demanda dilação probatória e não pode ser aventada por meio de exceção de préexecutividade.
6. Recurso conhecido e desprovido.